Tribunal: TJMT
Processo: 0003421-15.2014.8.11.0005
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003421-15.2014.8.11.0005

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inventário e Partilha]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELI TRILHA - CPF: 304.760.031-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEDI TRILHA MULLER - CPF: 052.200.899-27 (APELANTE), VALMIRA TRILHA MUNIZ - CPF: 639.228.002-20 (APELANTE), JOSE VALDIR TRILHA - CPF: 200.354.461-53 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSÉ VALDIR TRILHA (APELADO), JOSE VALDIR TRILHA - CPF: 200.354.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE PÚBLICO - REMOÇÃO DO INVENTARIANTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante.

2. Até porque, a inércia e/ou a desídia na condução do processo de inventário não dá ensejo a sua extinção, mas sim à remoção do inventariante, nos termos do art. 622, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
VALMIRA TRILHA MUNIZ, NEDI TRILHA MULLER
e
ELI TRILHA,
visando reformar a sentença que, nos autos da Ação de Inventário por Arrolamento Comum nº. 0003421-15.2014.8.11.0005, julgou extinto o presente processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, III, § 1°, do CPC (ID 164075209).

Irresignado, o apelante aduz que não abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, uma vez que cumpriu todas as diligências do processo, e aguardava a homologação da partilha para que pudesse arcar com as dívidas do
de cujus
levantadas nos autos, o que não foi decidido pelo juízo de origem.

Sustenta que, a intimação pessoal da autora para providenciar o andamento do feito deu-se em certidão negativa, motivo pelo qual a Defensoria Pública pediu a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de entrar em contato com a autora. No entanto, antes mesmo de decorrer o prazo de 30 (trinta) dias o juízo
a quo
, extinguiu a presente ação sem a resolução do mérito

Defende que, a inércia do inventariante não acarreta a extinção do processo, diante do interesse público existente na sucessão, cabendo ao juiz inclusive instaurar o procedimento de ofício para remoção do inventariante, pelo fato de não ter ao inventário regular andamento (ID 164075213).

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 168997678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Abertura de Inventário, a qual foi extinta sem julgamento do mérito, tendo em vista que a intimação pessoal da parte autora foi inviabilizada, conforme certidão negativa de ID 164075203, sentença contra a qual os autores/apelantes se insurgem.

Pois bem.

No caso, intimada para se manifestar acerca da certidão negativa de intimação, a Defensoria Pública peticionou nos autos pugnando pela suspensão deste presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que sequer foi analisado pelo juízo de origem, não havendo que se falar em abandono da causa.

Até porque, consta dos autos pedido de homologação da partilha, com o fito de que seja procedida a venda dos respectivos bens, viabilizando às requerentes arcarem coma dívida, cada qual com a importância na equivalência do seu quinhão (ID 164075185 - Pág. 140 – fls. 145), o que também não foi objeto de apreciação pelo julgador singular.

Ademais, cuida-se a hipótese de procedimento de jurisdição voluntária, de maneira que, mesmo que configurada a inércia da inventariante, se afigura descabida a extinção do processo, tendo em vista o interesse público.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que a inércia e/ou a desídia na condução do processo de inventário não dá ensejo a sua extinção, mas sim à remoção do inventariante, nos termos do art. 622, II, do CPC. senão vejamos:

Art. 622.
O inventariante será removido de ofício ou a requerimento
:

I -
se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações
;

II -
se não der ao inventário andamento regular
, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA PARTILHA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante
. [...].
(AgInt no AREsp n. 225.534/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 16/11/2016).

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. CREDOR DE HERDEIRO. 1.
A inércia do inventariante enseja sua remoção (art. 995, II, do CPC) ou o arquivamento dos autos. É imprópria a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, II, do CPC, já que o inventário é de interesse público, guardando peculiaridades próprias que não se coadunam com a norma em questão
. 2. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.537.879/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 6/5/2016).

Esse também é o entendimento externado por este Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE ARROLAMENTO C.C PARTILHA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO- ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE PÚBLICO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU POR EDITAL DOS HERDEIROS – AUSÊNCIA – - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Considerando que o inventario reveste-se de inegável interesse público, alcançando não só os herdeiros ou legatários do de cujus, como também o Fisco, a paralisação do processo por inércia do inventariante, não enseja a imediata extinção do processo, por abandono, mas a remoção do inventariante desidioso e a nomeação de outro em substituição, além de não prescinde a intimação de todos os herdeiro
s. Recurso provido. Sentença anulada.
(TJMT - N.U 0002119-47.1997.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA – REMOÇÃO DA INVENTARIANTE E NOMEAÇÃO DE OUTRO EM SEU LUGAR – ARTIGO 622, INCISO II, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.
À vista do interesse público que envolve o inventário, constatada a inércia da inventariante, cabe ao magistrado removê-la e nomear outro em substituição (artigo 622, inciso II, do CPC/15), não sendo possível, nestes casos, a extinção do processo por abandono da causa
. (TJMT - N.U 1005844-66.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de anular a sentença monocrática, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023